Tribunal: STF
Processo: RE 131090
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para se
   chegar a entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem
   -- e, conseqüentemente, concluir pela inexistência do nexo de
   causalidade entre a conduta do agente público e o prejuízo
   causado -- faz-se necessário o reexame  do conjunto
   fático-probatório dos autos. Incidência, no caso, da Súmula 279
   do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.